Tribunal: TJES
Processo: 5000909-66.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-66.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENICE NICCHIO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DE REATIVAÇÃO. ART. 51, § 2º, DA LEI N.º 9.099/95. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000909-66.2025.8.08.0006

Recorrente: MARIA HELENICE NICCHIO

Recorrida: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DE REATIVAÇÃO. ART. 51, § 2º, DA LEI N.º 9.099/95. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a demanda reproduz ação anteriormente ajuizada pela mesma autora, extinta em razão de seu não comparecimento à audiência de instrução, sem o recolhimento das custas exigidas para a reativação do feito originário.

2.
A recorrente suscita preliminares de nulidade por decisão surpresa e omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o julgamento imediato para declarar a inexistência de débito e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve violação ao art. 10 do CPC (vedação à decisão surpresa) ou omissão na sentença que justifique sua anulação; e (ii) é admissível o ajuizamento de nova ação idêntica à anterior quando a extinção primitiva decorreu da desídia da parte autora em comparecer à audiência, sem o prévio recolhimento das custas processuais de reativação exigidas pelo art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Quanto ao mérito, tem-se que a sentença recorrida merece ser confirmada, por seus próprios fundamentos.

5.
Isto porque a presente ação se trata de reedição do processo nº 5005562-48.2024.8.08.0006, o qual fora extinto em virtude do não comparecimento da autora na audiência para colheita de seu depoimento pessoal.

6.
É sabido que para a reativação do processo, na sistemática da Lei 9.099/95, haveria a necessidade de recolhimento das custas processuais, medida punitiva da parte que movimentou a máquina judiciária desnecessariamente. A autora, todavia, houve por bem aforar nova e idêntica ação no intuito de se esquivar do pagamento de custas para a reativação.

7.
Por óbvio, tal conduta não pode ser admitida, visto que se trata de expediente utilizado como subterfúgio à sanção legal prevista para a hipótese, sendo defeso, portanto, à autora, ajuizar outra ação que contém pedido e objeto idênticos à anterior.

8.
Ainda, o recolhimento das custas deve ocorrer mesmo que a parte tenha direito ao benefício da gratuidade da justiça. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA.
PROCESSO ANTERIOR EXTINTO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DO FEITO, MEDIANTE O PAGAMENTO DAS CUSTAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008137606, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 24-04-2019).

RECURSO INOMINADO.
PROCESSUAL. REEDIÇÃO DE DEMANDA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO COM O MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71006823124, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 31-01-2018).

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. REEDIÇÃO DE DEMANDA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR, À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REATIVAÇÃO DO FEITO ANTERIOR, MEDIANTE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO, COM O MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, nos casos de arquivamento da ação, devido à ausência da parte autora na audiência, necessário o pagamento de custas para reativação do processo. Não é possível ajuizar nova ação, com os mesmos pedidos, para burlar a sanção prevista para a hipótese. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA JULGAR EXTINTO O FEITO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008351298, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-09-2019).

9.
Outrossim, não prosperam as alegações de nulidade por decisão surpresa ou omissão. A extinção do feito por burla ao regramento das custas da Lei nº 9.099/95 decorre de aplicação direta da norma jurídica aos fatos narrados na própria inicial e constatados via sistema processual, dispensando prévia intimação quando a extinção se fundamenta em pressuposto processual negativo já estabilizado pela conduta da parte. Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre a gratuidade da justiça na sentença de origem não gera nulidade absoluta, sendo vício sanável em sede recursal por meio da análise dos pressupostos de admissibilidade, o que já foi operado neste voto com o deferimento do benefício, restando prejudicada a tese de cerceamento de defesa ou omissão.

10.
Assim, o ajuizamento de nova ação idêntica, nos moldes em que efetuado pelo autor, configura indevida burla a regramento específico da Lei n.º 9.099/95. Destarte, vai desprovido o recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, nos casos de arquivamento da ação, devido à ausência da parte autora na audiência, necessário o pagamento de custas para reativação do processo.”

2. “Não é possível ajuizar nova ação, com os mesmos pedidos, para burlar a sanção prevista para a hipótese.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.099/95, art. 51, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Cível, Nº 71008137606, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 24-04-2019; Recurso Cível, Nº 71006823124, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 31-01-2018; Recurso Cível, Nº 71008351298, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-09-2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)